Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736148-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES, MARLENE ROSA DE SOUSA, DORICE ROSA DE SOUZA DE OLIVEIRA, GENIVALDO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: JEOVALDO ROSA DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento do recurso e atento ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre referida manifestação (ID 33267405). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator